Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728066-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: STEFÂNIA JÉSSICA FERREIRA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM PRESÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA VAZIA À DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido presa em flagrante tentando ingressar no presídio com uma porção de maconha de oitenta e sete centigramas. 2 Os testemunhos dos agentes penitenciários e a prisão em flagrante da ré na posse do entorpecente não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, justificando a condenação. 3 Não é cabível reconhecimento da confissão quando a ré apenas afirma que a droga era para autoconsumo, nos termos da Súmula 630/STJ. 4 Apelação não provida. A recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como negativa de vigência ao enunciado 545 da Súmula do STJ. Para tanto, assevera cabível, no caso, a atenuante da confissão espontânea pois, embora qualificada, foi utilizada para a formação do convencimento do julgador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou não ter havido a aludida confissão espontânea, razão pela qual entendeu não ser cabível seu reconhecimento. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo quanto à indicada negativa de vigência ao enunciado 545 da Súmula do STJ, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos (Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp 1600498/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030